Tribunal: TJMT
Processo: 0002528-90.2012.8.11.0038
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002528-90.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON TERUO KAGUE - CPF: 043.837.398-73 (APELANTE), LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 238.821.820-91 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), ROSA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 056.614.678-93 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON TERUO KAGUE - CPF: 043.837.398-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 056.614.678-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL NÇAO CONFIGURADA– PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSITÇA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

A tese de prescrição trienal aduzida pelo Apelante não encontra suporte jurídico pois, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança da Cédula Rural Pignoratícia é 5 anos, cujo termo inicial é o dia seguinte ao vencimento do título.

O Termo Aditivo anexado ao caderno processual demonstra que o vencimento final da Cédula Rural foi prorrogado para 31/10/2008. Logo, não há falar em prescrição, ainda que quinquenal, já que o ingresso da demanda ocorreu em 26/11/2012.

Demais pontos da sentença não foram objeto de insurgência e para evitar julgamento
extra petita
, não serão enfrentados neste grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002528-90.2012.8.11.0038

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Antônio Batista de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou procedente o pedido formulado pelo
Banco do Brasil S.A.
e condenou os Requeridos ao pagamento de R$ 86.704,97 (oitenta e seis mil, setecentos e quatro reais e noventa e sete centavos), acrescidos de correção monetária a partir da citação e juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

Ainda condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o débito inexiste, pois já foi afetado pela prescrição trienal de que trata o artigo 206 do Código Civil.

Firme nesse argumento, requer a reforma integral da sentença. Pelo princípio da eventualidade, pede seja reconhecida a prescrição em seu favor, já que assinou o documento bancário em 31/10/2005.

Contrarrazões no ID. 107781973.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ingressou com
Ação de Cobrança
em face de
Nelson Teruo Kague, Luiz Antônio Batista de Souza e Rosa Maria da Conceição
tendo em vista a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 96/70025-4 (atual 293.900.051) firmada pelo primeiro Réu, mediante aval do segundo e terceiro Réu, no valor de R$ 29.756,26 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), com vencimento em 31/10/2008.

Diante do inadimplemento das prestações estipuladas, requereu a condenação da parte Ré ao pagamento do valor atualizado até 29/06/2012, que corresponde a R$ 86.704,97 (oitenta e seis mil, setecentos e quatro reais e noventa e sete centavos).

Citados, os Réus
Nelson Teruo Kague e Rosa Maria da Conceição Kague
não apresentaram contestação (ID. 107781959 – Pág. 50).

Luiz Antônio Batista de Souza
apresentou defesa alegando nulidade do Termo Aditivo da Cédula Rural, ao argumento de que não consta sua assinatura; a ocorrência da prescrição para o ajuizamento da ação de cobrança (art. 206, § 5.o, I, do Código Civil); a ausência de outorga uxória, pois não consta a assinatura de sua cônjuge Maria Jerônima Nunes Batista de Souza; e a nulidade do aval (ID. 107781959 – Pág. 35 até 47).

Sem Réplica.

O Juiz decretou a revelia de
Nelson Teruo Kague e Rosa Maria da Conceição Kague
; rejeitou as preliminares arguidas por
Luiz Antônio Batista de Souza
;

consignou que a falta de autorização da esposa não invalida o aval prestado, que não é necessária a assinatura do avalista no aditivo; no que tange à cobrança, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Autor (Banco do Brasil) e condenou os três Requeridos ao pagamento de R$ 86.704,97 (oitenta e seis mil, setecentos e quatro reais e noventa e sete centavos), acrescidos de correção monetária a partir da citação e juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

Ainda condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
Luiz Antônio Batista de Souza
interpôs este Apelo pugnando pelo reconhecimento da prescrição.

Na hipótese, consoante se verifica do ID. 107781958 – Pág. 48 até 52, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi emitida por Nelson Teruo Kague em 20/06/1996, com vencimento em 31/10/2005, no valor de R$ 29.756,26 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), mediante aval do Recorrente.

No Termo Aditivo de Retificação e Ratificação entabulado entre o devedor principal e a instituição Apelada, as partes convencionaram a prorrogação do prazo de vencimento final do título para
31/10/2008.

Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue o direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ingresso da demanda executiva que tem como objeto a
Cédula Rural
é de 3 anos. Expirado esse prazo, contudo, pode o credor ingressar com a
ação de cobrança
no prazo de
5 anos
, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA.

1.
O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor.

2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado.

3.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5o, I)" (AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019).

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1880086/TO. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma Julgado em 08/03/2021. Publicado em 11/03/2021).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADITIVOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR – REJEIÇÃO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADO EM RECOVENÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO AVIAMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PROVA DO RECOLHIMENTO DA RESPECTIVA TAXA – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No RESP 1349453/MS) – EXCESSO DA GARANTIA – PEDIDO DE LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional, prevalecendo o indicado no contrato, no caso de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, o dia do vencimento da última parcela.
Se, ao requerer a exibição de documentos na reconvenção, os requeridos/agravantes deixaram de comprovar o prévio requerimento administrativo junto ao banco, bem como o recibo de pagamento da taxa de custeio de tal serviço, segundo as normatizações da autoridade monetária nacional, inviável tal pleito (REsp 1349453/MS). Descabida a alegação de excesso de garantia e pedido limitação da hipoteca de imóvel, se o bem foi ofertado pela própria parte devedora por ocasião da renegociação da dívida como forma de resguardar o efetivo cumprimento das obrigações decorrentes de Cédulas Rurais.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 0181961-66.2015.8.11.0000. Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara De Direito Privado. Julgado em 11/05/2016. Publicado 18/05/2016). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – PRESCRIÇÃO DECLARADA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de cobrança dentro do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

A pretensão relativa à dívida líquida constante em instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do inciso I do § 5o do art. 206 do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Restou implementado o prazo prescricional de cinco anos, porquanto não se efetivou a citação válida dos executados, antes dos 05 anos reservados para a prescrição da pretensão.

O prazo prescricional aplicável para a propositura de ação de cobrança de cédula de crédito rural pignoratícia hipotecária é de cinco anos, a contar do seu vencimento, conforme estabelece o art. 206, § 5o, I do CC.
(TJMT. Apelação 0002037-49.2012.8.11.0017. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/04/2020. Publicado em 06/05/2020) (sem destaque no original)

Sobre o prazo de 03 (três) anos defendido pelo Recorrente, importante registrar que se refere à Ação de
Execução
, o qual não se aplica na hipótese, posto que a lide diz respeito à Ação de Cobrança.

Assim, dispensadas maiores delongas, em que pese ao Apelante defender a aplicação do prazo trienal, para o manejo da Ação de Cobrança, o credor dispõe do prazo de
cinco anos.

Nessa linha de raciocínio, levando em consideração a prescrição quinquenal aplicada ao caso concreto, não decorreram cinco anos da data de vencimento da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária (31/10/2008) e a propositura da Ação de Cobrança pelo Banco Apelado (26/11/2012), e por isso não merece reparo o capítulo da sentença que afastou a prescrição trienal aduzida pelo Apelante/Réu.

Vale consignar que diante dos parâmetros acima mencionados, a pretensão de cobrança da Cédula pela via judicial poderia ter sido exercida pela instituição bancária até 31/10/2013.

Por fim, oportuno registrar que o Apelante
não
se insurge quanto ao capítulo da sentença que versa sobre a dispensa da outorga uxória, bem como à validade Termo Aditivo da Cédula Rural, do aval prestado e, tampouco sobre o valor da condenação que lhe foi imposta (R$ 86.704,97).

Assim, em obediência ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e por ausência de impugnação específica, não cabe a este Tribunal analisar os temas, sob pena de julgamento extra petita.

Dito isso, mantenho incólume da sentença objurgada, razão porque
desprovejo o recurso de apelação
.

Nos termos do artigo 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022